Tribunal: TJMT
Processo: 1042807-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042807-61.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LINDAURA PEREIRA DE SOUZA SIQUEIRA
RECORRIDA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DO CONDUTOR E DE JUSTIFICATIVA NO AUTO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DA AUTUAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Lindaura Pereira de Souza Siqueira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de autos de infração de trânsito, referentes aos autos no DT00GY40RV, DT00GY40RW, DT00GY40RX e DT00GY40RU, lavrados em 18/03/2025, imputando-lhe infrações de direção perigosa e desobediência a ordens de trânsito. A recorrente sustenta não ter sido condutora do veículo, bem como não ter recebido qualquer notificação no prazo legal, requerendo a nulidade das autuações e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os autos de infração observaram os requisitos formais previstos nos arts. 280 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro, especialmente quanto à abordagem do condutor e à notificação da autuação; (ii) determinar se a ausência desses requisitos enseja a nulidade das autuações e eventual indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 280, §3o, do CTB exige que, não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito justifique expressamente no auto de infração a impossibilidade de abordagem do condutor, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A Administração Pública não comprovou o envio ou recebimento de notificação da autuação no prazo legal, tampouco apresentou aviso de recebimento (AR) ou outro documento que demonstrasse a ciência da autuada, contrariando os arts. 280 e 281 do CTB.
5. A ausência de notificação válida viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, acarretando a nulidade dos autos de infração.
6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e se afasta quando constatado o descumprimento de formalidades legais essenciais, como no caso dos autos.
7. A ausência de prova da notificação compromete a regularidade do processo administrativo e impõe a nulidade dos autos de infração e a inexigibilidade dos débitos correspondentes.
8. O pedido de indenização por danos morais não prospera, pois a situação não ultrapassa o mero aborrecimento, inexistindo prova de abalo à honra ou à dignidade da recorrente.
9. Inexistindo comprovação da efetiva instauração dos processos administrativos indicados, resta inviável a análise de nulidade quanto a eles.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade dos Autos de Infração no DT00GY40RV, DT00GY40RW, DT00GY40RX e DT00GY40RU, com a consequente inexigibilidade dos débitos correspondentes, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais.
Tese de julgamento: “1. A ausência de abordagem do condutor e de justificativa no auto de infração viola o art. 280, §3o, do CTB e enseja a nulidade da autuação. 2. A falta de notificação regular do infrator compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do auto de infração nos termos dos arts. 280 e 281 do CTB. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é afastada quando demonstrada a inobservância das formalidades legais essenciais. 4. A mera irregularidade administrativa sem repercussão grave não configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 280, §3o, e 281.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042807-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDAURA PEREIRA DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 027.970.061-00 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025